Tribunal: TRF3
Processo: 5001990-96.2022.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
709/907)

5001990-96.2022.4.03.6127

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001990-96.2022.4.03.6127

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

PARTE AUTORA: MAHLE METAL LEVE S.A.

APELANTE: VILELA VIANNA ADVOCACIA E CONSULTORIA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR26744-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da autora contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela União em ação destinada à correção de irregularidades no cálculo do FAP do ano de 2014, com pedido de repetição do indébito por compensação ou restituição.

O juízo extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC) e fixou honorários em 4% sobre o valor da causa atualizado, com redução pela metade em razão do reconhecimento do pedido. Embargos de declaração da autora foram rejeitados.

No recurso, a autora sustenta que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido e que não seria aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido; e (ii) se é aplicável a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa foi indicado para fins fiscais, pois o proveito econômico não era mensurável no momento do ajuizamento.

Após a contestação, com a apresentação dos novos índices pela União, tornou-se possível a apuração do proveito econômico decorrente do recálculo do FAP.

Nessa hipótese, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico, ainda que sua quantificação ocorra em liquidação de sentença, sendo subsidiária a adoção do valor da causa.

Mantém-se a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, pois houve reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, observando-se o art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Quando o proveito econômico se torna mensurável no curso do processo, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse proveito, ainda que apurado em liquidação. 2. O reconhecimento do pedido autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o; CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.991.957/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9.2.2026, DJEN 18.2.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001990-96.2022.4.03.6127

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

PARTE AUTORA: MAHLE METAL LEVE S.A.

APELANTE: VILELA VIANNA ADVOCACIA E CONSULTORIA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR26744-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Vilela Vianna Advocacia e Consultoria, sociedade de advogados integrada pelos procuradores da autora Mahle Metal Leve S.A., em face da sentença proferida nos autos do procedimento comum em que se buscou o reconhecimento e a correção de irregularidades identificadas no cálculo do FAP vigente no ano de 2014, com pedido de repetição do indébito por compensação ou restituição via precatório.

A autora alegou, na petição inicial, a existência de múltiplas inconsistências no FAP 2014, entre elas triplicidades de CAT, duplicidades entre CAT e nexos técnicos, inclusão de benefícios posteriormente qualificados como previdenciários, necessidade de recálculo por estabelecimento e revisão da massa salarial e do número médio de vínculos. Sustentou, em síntese, que tais irregularidades elevaram indevidamente a carga tributária, impondo o recálculo do índice e a restituição ou compensação dos valores pagos a maior (ID 271124097).

No curso do feito a União reconheceu a procedência dos pedidos e cumpriu a prestação reconhecida (ID 271124153).

Com base nisso, o juízo de origem homologou o reconhecimento da procedência do pedido, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, condenando a ré ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 4% do valor da causa atualizado, à luz dos arts. 85, § 3o, II, e 90, § 4o, do CPC (ID 271124173).

Contra esse capítulo sucumbencial, a autora opôs embargos de declaração. Sustentou que, embora correta a redução dos honorários arbitrados pela metade, o valor do proveito econômico não era mensurável ao tempo do ajuizamento, se tornando apurável após a apresentação, pela União, das novas alíquotas FAP, razão pela qual os honorários não poderiam permanecer vinculados ao valor da causa. Requereu, assim, a revisão da sentença, com efeitos infringentes, para que a verba honorária incidisse sobre o proveito econômico obtido (ID 271124181).

A União apresentou contrarrazões, afirmando que os embargos pretendiam mero rejulgamento da causa (ID 271124185).

O juízo rejeitou os embargos, ao fundamento de que a sentença estava devidamente fundamentada e de que a insurgência deveria ser veiculada por recurso próprio (ID 271124186).

Na apelação, a recorrente afirma, em síntese, que a sentença incorreu em dupla ilegalidade ao fixar honorários sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e ao deixar de observar a progressividade das faixas previstas no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, sob o argumento de que a União não cumpriu integralmente a prestação reconhecida, pois, embora tenha recalculado as alíquotas FAP, não indicou o valor a ser restituído nem viabilizou a imediata compensação administrativa do indébito. Pede, ao final, o integral provimento do recurso para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, nas faixas e percentuais progressivos do art. 85, § 3o, do CPC, afastada a redução pela metade (ID 271124192).

Em contrarrazões, a União sustenta a manutenção da sentença. Afirma que houve reconhecimento do pedido e cumprimento eficaz da prestação, inclusive com reprocessamento do FAP por estabelecimento, nos exatos termos pretendidos pela autora, o que justificaria a incidência do art. 90, § 4o, do CPC. Defende, também, que, na hipótese, era legítima a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, por não ser possível mensurar o proveito econômico (ID 271124198).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia recursal limita-se aos honorários sucumbenciais. Entendo que a sentença deve ser reformada apenas quanto à base de cálculo da verba honorária, mantendo-se a redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Desde a petição inicial, a autora esclareceu que o valor atribuído à causa, de R$ 1.100.000,00, foi indicado para efeitos meramente fiscais, porque não lhe era possível calcular os novos resultados do FAP, já que esse cálculo dependia dos extratos FAP e dos indicadores de outras empresas do mesmo CNAE subclasse, dados então indisponíveis.

Incontroverso que o proveito econômico não era passível de cálculo no momento da distribuição, se tornando apurável após a contestação, quando a própria União apresentou os novos índices e viabilizou o cálculo das alíquotas e do proveito econômico decorrente. Nessas condições, não se está diante de proveito econômico imensurável, mas de proveito econômico mensurável, cuja quantificação apenas dependia de elementos técnicos que surgiram no curso da demanda.

Por isso, não se justifica a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários, pois o art. 85 do CPC reserva esse critério para hipóteses subsidiárias, o que não ocorre aqui. A base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o escalonamento cumulativo previsto no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Havendo redução mensurável do crédito exequendo, a base de cálculo dos honorários segue a regra do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa; a apuração do montante pode ocorrer em liquidação, solução admitida pela jurisprudência do STJ.

2. Torna-se imperiosa a incidência da Súmula 83/STJ ao caso, porquanto o entendimento adotado pelo acórdão recorrido se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.991.957/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Não acolho, porém, o pedido de afastamento da redução pela metade. A lógica do art. 90, § 4o, do CPC é prestigiar o reconhecimento do pedido sem oposição substancial ao resultado útil da demanda.

A requerida reconheceu a procedência dos pedidos e cumpriu a prestação reconhecida, o que se harmoniza, inclusive, com a manifestação da própria autora nos embargos de declaração, ao afirmar que a redução dos honorários pela metade foi corretamente aplicada, insurgindo-se apenas contra a adoção do valor da causa como base de cálculo.

Também não é razoável exigir que, a par do recálculo técnico do FAP, já tivesse havido depósito judicial do montante da restituição, sobretudo porque essa apuração é complexa e depende dos mesmos elementos técnicos que, segundo a autora, somente passaram a existir com a contestação. Ou seja, a mesma complexidade técnica que impedia a autora de quantificar o proveito econômico no ajuizamento é a que impede exigir, como condição para o art. 90, § 4o, a imediata definição do quantum restituível.

Some-se a isso que o pedido inicial foi formulado de modo alternativo, com postulação de devolução “dos valores pagos em excesso pela Autora, por meio de compensação ou de restituição via precatório federal, a critério da parte autora quando da execução, nos termos da lei”. Assim, sabendo que a definição do montante a recuperar constitui consequência lógica do reconhecimento da procedência e poderá ser implementada no cumprimento de sentença, nos moldes legais, ou pela via administrativa da compensação, não é possível aduzir que houve descumprimento do pedido, nos próprios termos formulados pela autora.

De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto aos honorários sucumbenciais, para determinar que sejam calculados sobre o proveito econômico obtido pela autora, observando-se a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, com incidência progressiva e cumulativa dos percentuais legais por faixa, incidindo, sobre cada faixa, a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento apenas parcial do recurso, inaplicável a majoração do art. 85, § 11, CPC, nos termos do Tema 1059/STJ.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da autora contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido pela União em ação destinada à correção de irregularidades no cálculo do FAP do ano de 2014, com pedido de repetição do indébito por compensação ou restituição.

O juízo extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC) e fixou honorários em 4% sobre o valor da causa atualizado, com redução pela metade em razão do reconhecimento do pedido. Embargos de declaração da autora foram rejeitados.

No recurso, a autora sustenta que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido e que não seria aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido; e (ii) se é aplicável a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa foi indicado para fins fiscais, pois o proveito econômico não era mensurável no momento do ajuizamento.

Após a contestação, com a apresentação dos novos índices pela União, tornou-se possível a apuração do proveito econômico decorrente do recálculo do FAP.

Nessa hipótese, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico, ainda que sua quantificação ocorra em liquidação de sentença, sendo subsidiária a adoção do valor da causa.

Mantém-se a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, pois houve reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, observando-se o art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Quando o proveito econômico se torna mensurável no curso do processo, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse proveito, ainda que apurado em liquidação. 2. O reconhecimento do pedido autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o; CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.991.957/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9.2.2026, DJEN 18.2.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão